Tribunal: TJDFT
Processo: 0002065-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação da ré é medida que se impõe.
3. Demonstrado que a ré possui 2 (duas) condenações transitadas em julgado em datas anteriores aos fatos, nada obsta que o julgador utilize uma delas para justificar a análise desfavorável dos antecedentes e a outra para majorar a pena pela reincidência, desde que utilizadas certidões distintas.
4. A natureza e a quantidade da droga apreendida, embora não permitam a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, autorizam o incremento da pena-base, nos termos da Lei Antidrogas, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente.
5. Recurso conhecido e desprovido.